Tribunal: TJDFT
Processo: 0003848-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS. CONTRADIÇÃO VERIFICADA NO ESTABELECIMENTO DO REGIME ANTE ERRO MATERIAL. REGIME ESTABELECIDO NO SEMIABERTO. EMBARGOS PARCIALMENTE COLHIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, no acórdão, não podendo ser utilizados para rediscussão do julgado.

1- Cabe a correção de erro material que implica em contradição no regime inicial estabelecido, porquanto o voto condutor justificou a necessidade de manutenção do regime semiaberto, ante a previsão legal expressa na alínea “b” do § 2o do art. 33 do Código Penal, mas, equivocadamente, concluiu pela manutenção do regime fechado.

2. Para fins de prequestionamento, ao julgador basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.

3. Recurso acolhido em parte.